Tribunal: TJBA
Processo: 8070062-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070062-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: FRANCISMEIRE SOUSA CALMON ROCHA

Advogado(s)
:
HUMBERTO SERGIO NASCIMENTO SEARA, SOLANGE NOEMI SEARA VARGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA CONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS O PEDIDO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO E DETERMINAR QUE SUA EXECUÇÃO OBSERVE OS TERMOS E PRAZOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MANTENDO-SE A EXECUÇÃO AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Santana Incorporadora Ltda., integrantes do Grupo PDG, em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença decorrente de atraso na entrega de imóvel. O Eminente Juiz rejeitou a impugnação das agravantes e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito principal decorrente do atraso na entrega de imóvel possui natureza concursal e, por isso, deve ser submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado; (ii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação possuem natureza extraconcursal e podem ser executados autonomamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os créditos de natureza concursal submetem-se aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial desde que tenham origem anterior ao pedido recuperacional, conforme decidido no julgamento dos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.933.334/RS.

O crédito principal do presente caso decorre de fato gerador ocorrido em 2013, anterior ao pedido de recuperação judicial em 23/2/2017, razão pela qual deve ser considerado concursal e portanto, submetido às condições e prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial, sendo incabível sua execução individual.

A decisão agravada contraria o entendimento consolidado no Tema 1051 do STJ, considerando que o trânsito em julgado da sentença (2023) como marco da constituição do crédito, quando deve prevalecer a data do fato gerador (2013).

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença prolatada após o pedido de recuperação (2018), o STJ reconhece que possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano podendo ser executados de forma autônoma, conforme decidido no REsp 1.841.960/SP.

A distinção entre crédito principal e honorários advocatícios preserva os princípios da
par conditio creditorum,
da segurança jurídica e da preservação da empresa, pilares da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a natureza concursal do crédito principal e determinar que sua execução observe os termos e prazos estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial, mantendo-se, contudo, a execução autônoma dos honorários sucumbenciais, por sua natureza extraconcursal e alimentar.

Tese de julgamento
:
Créditos com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal e submetem-se obrigatoriamente aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, mesmo que não tenham sido habilitados formalmente.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e podem ser executados autonomamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 49, caput; 59; 9º, II. CPC/2015, art. 485, VI; art. 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.933.334/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023;
STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 13.04.2020;
STJ, AgInt no AREsp 1913225/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos no Agravo de Instrumento de n. 8070062-74.2024.8.05.0000, agravantes PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e outros, e agravada FRANCISMEIRE SOUSA CALMON ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.